Tribunal: TJSP
Processo: 1072729-40.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Embargante que sequer menciona a efetiva existência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, apenas o reexame da matéria – Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – PREQUESTIONAMENTO - Inexistem vícios no v. acórdão – Embargante que sequer menciona a efetiva existência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC - Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, apenas o reexame da matéria – Vedação – Ainda que os embargos de declaração tenham fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos trazidos no art. 1022, II, do NCPC – Vícios inocorrentes – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1072729-40.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargado PABLO VICTOR FLAVIO FONSECA DE MEDEIROS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072729-40.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37249
EDCL.No: 1072729-40.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EBTE. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
EBDO. : PABLO VICTOR FLAVIO FONSECA DE MEDEIROS
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EFEITOS
MODIFICATIVOS

PREQUESTIONAMENTO
-
Inexistem vícios no v. acórdão Embargante que sequer
menciona a efetiva existência dos vícios previstos no art.
1.022 do NCPC - Hipótese em que a embargante pretende,
em verdade, apenas o reexame da matéria
Vedação

Ainda que os embargos de declaração tenham fim de
prequestionamento, devem ser observados os requisitos
trazidos no art. 1022, II, do NCPC Vícios inocorrentes
Matéria
prequestionada
-
Embargos de declaração rejeitados.” Embargos de declaração tempestivamente
opostos em face do v. acórdão de fls. 123/129, que, por
votação unânime, de ofício, anulou a r. sentença
proferida, determinando o retorno dos autos à primeira
instância.
Sustenta a embargante que os embargos de
declaração tem o objetivo de prequestionamento. Alega que
o decisum contrariou os arts. 186, 187, 188, inciso I,
927, 944 e 945, todos do Código Civil, e, ainda, o art.
14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Prequestiona a matéria suscitada. Requer o acolhimento
dos embargos, com efeitos modificativos (fls. 01/05).
É o relatório.
Não há vícios no v. acórdão, tanto é que a
embargante sequer menciona a efetiva existência de
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os requisitos trazidos no art. 1022, II, do
NCPC. A verdadeira intenção é, portanto, o reexame da
causa, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal
a oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer
ou complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos
de declaração alterá-lo (RTJ 90/659, RT 527/240, JTA
103/343)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1072729-40.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
Caso o entendimento da embargante seja em
outro sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Ademais,
ainda
que
para
o
fim
de
prequestionamento, necessário que se demonstre que o
acórdão contenha omissão, contradição ou obscuridade.
Veja-se:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ÂMBITO -
PREQUESTIONAMENTO - LIMITE DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - OBSERVÂNCIA - NECESSIDADE Embargos cuja
única
finalidade
é
o
pré-questionamento.
Inadmissibilidade se não ocorrentes as hipóteses do
artigo 535 do Código de Processo Civil. E. Dcl.
668.468-01/4 - 3a Câm. - Rel. Juíza REGINA CAPISTRANO -
J. 10.8.2004”.
“Tribunal de Justiça de São Paulo EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Pré-questionamento
-
Necessária
observância dos limites traçados pelo artigo 535 do
Código
de
Processo
Civil
-
Reexame
da
causa
-
Inadmissibilidade
-
Recurso
que
visa
apenas
ao
esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões,
contradições ou obscuridades - Embargos rejeitados. Mesmo
nos embargos de declaração com fins de pré-
questionamento, devem-se observar os lindes traçados no
artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso
não é meio hábil ao reexame da causa. (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 - São Paulo - 4o Grupo de Câmaras
de Direito Público - Relator: Celso Bonilha - 25.09.02 -
V. U.)”.
Desta feita, sendo o reexame da matéria e
o prequestionamento de dispositivos legais a verdadeira
pretensão da embargante, e não a apreciação de eventual
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
hipótese é de rejeição dos embargos de declaração
opostos.
Fica prequestionada a matéria suscitada.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, Relator